Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-34.2023.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso como regra será recebido apenas em seu efeito devolutivo e excepcionalmente no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
II - Incabível a absolvição relativa ao ato infracional análogo ao crime de receptação se as circunstâncias que permeiam os fatos comprovam que o adolescente tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
III - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, para aplicação da medida socioeducativa adequada, o Julgador deve levar em consideração a gravidade do ato infracional e as condições pessoais e sociais do adolescente, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
IV - Para cada ato infracional deve ser aplicada a medida mais adequada, necessária e proporcional, não sendo adequado o mero encaminhamento do menor para medida anteriormente aplicada, da qual se evadiu e não surtiu efeitos ressocializadores.
V - Correta a aplicação de medida socioeducativa de internação considerando a reiteração na prática de ato infracional grave, o descumprimento de medidas anteriores, inclusive de semiliberdade, e a condição de vulnerabilidade familiar e social em que se encontra o menor.
VI - Recurso conhecido apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.